Tribunal: STF
Processo: Rcl 87103
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Quality Fast Logística e Transportes Ltda., contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do Processo nº 0013550-49.2025.5.15.0000.



    A empresa reclamante afirma, em síntese, que o Tribunal de origem, ao confirmar a competência da Justiça do Trabalho para julgar demanda em que se discute relação regida pela Lei 11.442/2007, violou o entendimento firmado no julgamento da ADC 48.



    Consta da exordial o seguinte relato fático:



    “A referida lide trata-se de Ação Rescisória contra decisão que julgou procedente Reclamação Trabalhista movida em face da ora Reclamante postula reconhecimento de vínculo, negando a validade do contrato comercial firmado na qual se estabelece o exercício de trabalho como motorista autônomo, porquanto estariam presentes todos os requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho. 



    A ora Reclamante contestou a pretensão sob o fundamento de que havia com ele firmado contrato de prestação de serviços autônomos de transporte de cargas, regido pela Lei nº 11.442 /2007, inclusive fazendo prova com a juntada do aludido documento, além de solicitação de distrato feita de próprio punho, bem como instrumento de distrato, e notas fiscais pela prestação dos serviços, requerendo que o processo fosse remetido para a Justiça Comum



    (...)



    Ocorre, no entanto, que objeto do contrato também não deixa dúvidas de que a contratação foi realizada à luz da Lei nº 11.442/2007:



    (...)



    Com efeito, contrariamente aos argumentos da r. decisão ‘a quo’, que se ateve tão somente à cláusula 2ª do Contrato de Prestação de Serviços, é importante entender que os arts. 593 e seguintes do Código Civil tratam genericamente dos contratos de prestação de serviços, enquanto os arts. 743 a 756 regulam o contrato de transporte de forma ampla — abrangendo transporte de pessoas, de coisas e as obrigações do transportador. 



    Ao interpor, contra a r. Decisão proferida que reconhecera a competência da Justiça do Trabalho, o cabível Recurso Ordinário, por parte desta Reclamante, em suas razões recursais, uma vez mais ponderou a aplicação da Lei nº 11.442/2007 e dos ditames estabelecidos na decisão vinculante do Plenário desse E. Tribunal ADC nº 48.” (eDOC 1, pp. 6-9)



    Nesses termos, argumenta que essa Corte assentou que, inicialmente, a competência para analisar contratos de prestação de serviços com base na Lei n. 11.442/2007 é da Justiça Comum, e somente se os requisitos dessa lei não forem preenchidos é que o processo deve ser remetido à Justiça do Trabalho para análise de eventual vínculo empregatício.



    Nesse sentido, repisa que “no momento em que a r. Sentença afirma a competência da Justiça do Trabalho para decidir sobre a existência de vínculo empregatício da sociedade empresária transportadora com transportador autônomo de cargas, descumpriu o decidido no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48”. (eDOC 1, p. 15) 



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que seja observada o que decidido nos autos da ADC 48, com a efetiva remessa dos autos à Justiça Comum.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 12, ID: 038c5c23).



    Citado, o beneficiário Rosivaldo de Lima Veloso apresentou contestação defendendo a improcedência da reclamação (eDOC 14, ID: f5d16137).



    Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República pugnou pela procedência da reclamação, nos termos do parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE AUTÔNOMO DE CARGAS. RELAÇÃO COMERCIAL DE NATUREZA CIVIL. EXAME DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI N° 11.442/2007. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ENTENDIMENTO FIRMADO NA ADC 48. DESRESPEITO CONFIGURADO. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. (...).” (eDOC 21, ID: fea4b4c0)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Registro que a parte reclamante sustenta a incompetência da Justiça especializada em razão do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 



    No ponto, cumpre registrar que o Plenário desta Corte, na Sessão Virtual de 3.4.2020 a 14.4.2020, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Eis a ementa desse julgado:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: 1 A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. (ADC 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19.5.2020; grifo nosso)



    Ora, a questão constitucional então debatida residiu em saber se a opção legislativa de afastar a configuração de vínculo de emprego nas relações dos trabalhadores autônomos de cargas violaria as normas constitucionais protetivas da relação de trabalho. 



    Nesse corolário, esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 



    Pois bem.



    Na espécie, verifico que o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região julgou improcedente ação rescisória ajuizada sob o fundamento de incompetência absoluta da Justiça Especializada para processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0012156-11.2019.5.15.0002, na qual restou reconhecida vínculo trabalhista entre a empresa ora reclamante e motorista autônomo de cargas.



    Confira-se, pois, teor da decisão:



    “Trata-se de ação rescisória ajuizada com fundamento no art. 966, II, do CPC, por meio da qual a autora alega que a reclamação trabalhista nº 0012156-11.2019.5.15.0002 foi processada perante juízo absolutamente incompetente. 



    A justificar o ajuizamento da presente ação, aduz que, nos termos da Lei nº 11.442 /2007, declarada constitucional pela ADC 48, pelo C. Supremo Tribunal Federal, a competência para analisar as relações envolvendo os transportadores autônomos de cargas é da Justiça Comum. 



    O preparo recursal foi comprovado (id nº 6762dd7). 



    Foi deferida a tutela de urgência para sobrestar o andamento da ação originária (id nº 3eff191). 



    O requerido contestou o feito (id nº 3eff191) e o autor apresentou réplica (id nº d8523f5). 



    Encerrada a instrução processual, com a concessão de prazo para razões finais (id nº b84d487), devidamente apresentadas pelas partes (id nº b85c7a3 e d5d0ab6). 



    A D. Procuradoria Regional do Trabalho opinou pela improcedência da ação (id nº c8ee5c2). 



    É o relatório. 



    ADMISSIBILIDADE 



    A ação foi ajuizada no biênio legal, visto que a decisão rescindenda transitou em julgado em 06/09/2023 (id nº 905b7f5). Estão presentes, assim, os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, assim como os requisitos do art. 319 do CPC. FUNDAMENTAÇÃO



    1. DA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE 



    No caso, a autora pretende rescindir o v. acórdão prolatado no processo nº 0012156-11.2019.5.15.0002, em que o demandado postulou o reconhecimento do vínculo de empregado como motorista, no período de 07/02/2018 a 10/07/2019. Alega que, apesar da tese defensiva, no sentido de que teria firmado contrato de prestação de serviços de transporte autônomo de cargas (TAC) com o ora requerido, a ação foi julgada parcialmente procedente, com expressa rejeição da arguição de incompetência absoluta. 



    O demandado se defende, alegando, em síntese, que o contrato de prestação de serviços firmado com a autora não está alicerçado na Lei nº 11.442/2007, de modo que a competência para analisar os pedidos deduzidos na ação originária era desta Justiça Especializada. 



    Pois bem. 



    No julgamento da referida ação, o C. Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese jurídica: ‘1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista’. 



    Como corolário, a Suprema Corte estabeleceu que, a priori, a competência para analisar os contratos de prestação de serviços firmados com base na Lei nº 11.442/2007 é da Justiça Comum e, somente se não preenchidos os requisitos nela estabelecidos é que o processo deverá ser remetida para a Justiça do Trabalho. 



    Ocorre que, no caso, o contrato de prestação de serviços anexado à petição inicial (id nº ee62fd6), e que é o objeto da ação subjacente, foi firmado com base no art. 593 do Código Civil, e não na Lei nº 11.442/2007 (vide cláusula segunda, que trata especificamente da regulamentação da ‘prestação de serviços’). 



    A referida cláusula faz menção, ainda, ao art. 746 do Código Civil, reforçando, assim, que o contrato foi celebrado com base nas normas gerais - e não na referida lei especial - que regem o transporte de pessoas e de bens. 



    Portanto, o caso em apreço não tem aderência estrita ao paradigmático julgado do C. Supremo Tribunal Federal, não havendo que se falar, desse modo, que a v. decisão rescindenda, que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, foi proferida por juízo incompetente. Aliás, nesse sentido é o parecer da D. Procuradoria Regional do Trabalho (id nº c8ee5ce - fl. 3):



     ‘A ADC 48 não declara a ilegitimidade da atuação da Justiça do Trabalho, mas sim a possibilidade de terceirização ampla, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que se pleiteia o reconhecimento de vínculo de emprego com base em prestação pessoal, não eventual, subordinada e onerosa. Ao contrário, o próprio STF admite que a competência da Justiça do Trabalho subsiste quando há alegação de relação de trabalho subjacente, ainda que sob um contrato formalmente civil (v. RE 958.252/MG’. 



    A ação é, assim, improcedente.



    (...)



    Dispositivo 



    Posto isso, decide-se julgar IMPROCEDENTE a presente ação rescisória movida por QUALITY FAST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - EPP em face de ROSIVALDO DE LIMA VELOSO, nos termos da fundamentação.” (eDOC 5, ID: faf6fe5c)



    Ora, o Juízo reclamado afrontou a decisão desta Corte acerca da competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais essas de natureza civil que devem ser analisadas pela justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 



    Por outro lado, cumpre observar que as partes firmaram contrato de transporte rodoviário de cargas, nos termos da Lei 11.442/2007, fato que atrai a competência da Justiça Comum a fim de se averiguar, consoante já afirmado, a validade da relação comercial estabelecida.



    Corroborando com esse entendimento, cito trecho do parecer ministerial no seguinte sentido:



    “No caso concreto, o reclamante argumenta que o ato reclamado estaria em desarmonia com a decisão desta Suprema Corte proferida na ADC 48/DF, cuja tese restou assim redigida:



    (...)



    Observa-se, portanto, que razão assiste ao reclamante, visto que, nos moldes do paradigma indicado por inobservado, compete à Justiça Comum avaliar a presença dos elementos necessários à formação da relação comercial de natureza civil na contratação de motoristas autônomos de cargas.” (eDOC 21, ID: fea4b4c0)



    Ainda nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Relator(a) p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2021; grifo nosso)



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum”. (Rcl 53.091 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Relator(a) p/ Acórdão: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 29.9.2022; grifo nosso)



    “Direito do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Transporte de cargas. Lei 11.442/2007. Constitucionalidade. Inexistência de vínculo de emprego. Relação comercial. Competência da Justiça comum. ADC 48. Conformidade. Impossibilidade de emprego da reclamação como sucedâneo recursal. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de reclamação constitucional contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na qual se defende a competência da Justiça trabalhista para processar e julgar o Processo 1001702 76.2022.5.02.0077, porquanto o caso não versaria sobre relação comercial fundada na Lei 11.442/2007, logo equivocada a aplicação do decidido por esta Corte nos autos da ADC 48. 2. Negou-se seguimento à reclamação constitucional, tendo em vista que o ato reclamado encontra-se em conformidade com o entendimento desta Suprema Corte consagrado no julgamento da ADC 48. Ainda, assentou-se a impossibilidade de se usar a reclamação como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao STF. 3. Agravo regimental interposto pela parte reclamante. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Tribunal reclamado aplicou adequadamente o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no julgamento da ADC 48 a respeito da Lei 11.442/2007. III. Razões de decidir 5. No agravo regimental, não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada. As alegações são infundadas, uma vez que a parte não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 6. O Plenário desta Corte, apreciando o mérito da ADC 48/DF, julgou procedente a ação a fim de reconhecer a constitucionalidade da Lei 11.442/2007. Esta Corte entendeu que o legislador fez uma opção política compatível com a Constituição e que deve ser respeitada, de forma que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. 7. A competência para julgar as relações decorrentes da contratação de motoristas autônomos de cargas, relações comerciais de natureza civil, pertence à Justiça comum, a quem incumbe o exame do preenchimento dos requisitos dispostos na Lei 11.442/2007, mesmo que alegada fraude à legislação trabalhista. 8. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região reconheceu a incompetência da Justiça especializada para processar e julgar a demanda. 9. Não se verifica desacordo entre o ato reclamado e o decidido no julgamento da ADC 48, de modo que não há como se concluir pela alegada violação. 10. O STF firmou entendimento no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. IV. Dispositivo 11. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 81809 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.9.2025; grifo nosso)



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e, desde logo, julgar procedente a Ação Rescisória n. 0013550-49.2025.5.15.0000 para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0012156-11.2019.5.15.0002, com a remessa imediata dos autos para a Justiça comum. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente